Tribunal: TJSP
Processo: 2129100-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO, QUE SE RESTRINGE A DECLARAÇÕES FIRMADAS POR PESSOAS NATURAIS (ART. 99, § 3o, DO CPC). ATIVOS E PASSIVOS SUPERIORES A 44 MILHÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Eventual resultado negativo faz parte da atividade regular de todas as empresas, não justificando, só por si, a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO POR EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO, QUE SE RESTRINGE A DECLARAÇÕES FIRMADAS POR PESSOAS NATURAIS (ART. 99, § 3o, DO CPC). ATIVOS E PASSIVOS SUPERIORES A 44 MILHÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Eventual resultado negativo faz parte da atividade regular de todas as empresas, não justificando, só por si, a concessão da gratuidade judiciária.
Recurso improvido.